Tribunal: TJBA
Processo: 8010646-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010646-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
CICERO DIAS BARBOSA

AGRAVADO: LUCILENE SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença exige, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, a apresentação de cálculo atualizado e discriminado que demonstre de forma específica o alegado excesso de execução.

2. O Município executado apenas indicou valor alternativo, sem indicar concretamente quais itens da planilha da exequente estariam em desconformidade com a sentença exequenda. A mera apresentação de valor alternativo, desacompanhada de impugnação concreta aos itens da conta, não satisfaz o ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC.

3. Os cálculos da exequente contemplam corretamente os valores de FGTS de 2008 a 2012, multa de 40%, salários em atraso e honorários, conforme os parâmetros fixados na sentença.

4. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não elide o dever de cumprimento da decisão judicial, sendo possível ao ente público adaptar seu orçamento pelos mecanismos legais disponíveis. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8010646-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE CHORROCHO e como agravada LUCILENE SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)